Tribunal: TJBA
Processo: 8027647-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027647-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MAYANA CERQUEIRA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s): ROBSON OLIVEIRA DA SILVA, EVINIS DA SILVEIRA TALON

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO “EL PATRON”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MILÍCIA. RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS. AGIOTAGEM. EXTORSÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. BRAÇO ARMADO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COMPOSTO POR POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESVIO DE FUNÇÃO. SUPOSTO LÍDER INTEGRANTE DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL OU CONSTITUCIONAL. INFRAÇÕES COMETIDAS PELA ORCRIM QUE VIOLAM A ORDEM POLÍTICA E SOCIAL. APREENSÃO DE COCAÍNA. ATRIBUIÇÃO EXPRESSA DA POLÍCIA FEDERAL.

NULIDADES AVENTADAS REJEITADAS
.
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STJ QUE DECLAROU A NULIDADE DE PROVA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A EXTENSÃO DOS EFEITOS. ORDEM PREJUDICADA.

I.
CASO EM EXAME

1. T
rata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados ROBSON OLIVEIRA DA SILVA (OAB/BA 37.002) e EVINIS DA SILVEIRA TALON (OAB/RS 85.496), em favor dos Pacientes MAYANA CERQUEIRA DA SILVA, KLÉBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA e JOÃO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
avaliar

se a Polícia Federal possuía/possui atribuição para investigar a ORCRIM armada descortinada com a Operação “El Patrón”;
(ii)
perquirir se os fatos de a investigação ter sido capitaneada pela Polícia Federal e as ações penais tramitarem perante a Justiça Estadual acarretam nulidade, a ensejar o trancamento dos processos criminais em curso contra os Pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não
há que se falar em nulidade por suposta ausência de competência da polícia federal para investigar os crimes supostamente cometidos pelos Pacientes, eis que “
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica de eventual processo penal subsequente”,
pois “
as nulidades processuais cingem-se, apenas, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória, e não no curso do inquérito policial”
(STF, HABEAS CORPUS 239.408, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Julgado em Sessão Virtual de 6.9.2024 a 16.9.2024). A propósito, “
nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de doutrina especializada sobre o tema, não existe óbice legal ou constitucional para que os elementos informativos colhidos pela Polícia Federal possam ser utilizados para subsidiar a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado, especialmente porque, no caso concreto, a investigação policial iniciou-se de forma legítima perante o órgão policial federal”
(STF, HABEAS CORPUS 239.408, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Julgado em Sessão Virtual de 6.9.2024 a 16.9.2024).

4.
“(...) as atribuições da Polícia Federal não se restringem a apurar infrações em detrimento de bens, serviços e interesses da União, sendo possível a apuração de infrações em prol da Justiça estadual”
(STJ, RHC n. 50.011/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julgado em 25/11/2014, DJe de 16/12/2014). Com efeito, a Corte Cidadã
“
possui entendimento de que ‘as atribuições da Polícia Federal e a competência da Justiça Federal, ambas previstas na Constituição da República (arts. 108, 109 e 144, § 1º), não se confundem, razão pela qual não há falar que a investigação que deu origem à ação penal foi realizada por autoridade absolutamente incompetente’ (RHC n. 50.011/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/12/2014)”
(STJ, AgRg no HC n. 908.133/SP, Relator Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, Julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

5. O objeto da investigação, supostamente uma complexa ORCRIM armada, com suposto líder integrante do Poder Legislativo estadual e com membros
policiais civis e militares em desvio de função, constituindo o braço armado da súcia
, com atuação na região da populosa Feira de Santana/BA e em cidades vizinhas, demonstra que se tratava de
“infrações penais contra a ordem política e social
”, nos exatos termos do
art. 144, §1º, inciso I, da CF/88.

6. Fazia-se e ainda se faz necessário elucidar os meandros, a complexidade das infrações e a real extensão da ORCRIM armada composta de milicianos e de outros agentes públicos poderosos, havendo indícios de que a atuação da súcia possui repercussão interestadual a exigir repressão uniforme.

7. Com as deflagrações das sucessivas etapas da Operação “El Patrón”, descortinou-se a existência de tráfico de drogas em larga escala, porquanto, mediante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de um dos membros da ORCRIM, apreendeu-se grande quantidade de cocaína. Isto atrai também a incidência do inciso II do §1º do art. 144 da Constituição Federal, que elenca, como atribuição da Polícia Federal, “
prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”.

8.
Não obstante, em 24 de junho de 2025, sobreveio decisão
monocrática
do Ministro Joel Ilan Paciornik, no bojo do Recurso em Habeas Corpus n. 213637-BA (2025/01
09107-8)
em que
se declarou a nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira solicitados diretamente pela Autoridade policial ao COAF e das provas deles derivadas.
Por conseguinte,
em razão da decisão
monocrática
proferida no
bojo do
RHC n.º 213637 - BA (2025/0109107-8),
mostra-se necessário aguardar o pronunciamento do Ministério Público de primeira instância e a decisão do Juízo de origem a respeito da extensão d
o

decisum
proferido pelo S
TJ alhures apontada,
“para se verificar a viabilidade da presente
A
ção penal e em
que
termos”

(
ID 506953848
dos autos n.
º
8029305-26.2023.8.05.0080)
, –
fica
ndo prejudicados, por consectário lógico,
os pleitos suscitados no bojo do presente
habeas corpus.

IV.

DISPOSITIVO E TESES

9.
Habeas Corpus
prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
“Com a superveniência de decisão de Tribunal Superior anulando uma das provas produzidas que alicerça a ação penal, e sendo necessário aguardar o pronunciamento do Ministério Público de primeira instância e a decisão do Juízo de origem a respeito da extensão de tal decisum, resta prejudicado o writ”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 144, §1º, da CF/88; art. 5º, inciso LX, e art. 93, inciso IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 50.011/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julgado em 25/11/2014, DJe de 16/12/2014; STJ, AgRg no HC n. 908.133/SP, Relator Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, Julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024; STF, HC 239.408, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Julgado em Sessão Virtual de 6.9.2024 a 16.9.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
H
abeas corpus nº 8027647-42.2025.8.05.0000
,
impetrado pelos advogados
ROBSON OLIVEIRA DA SILVA (OAB/BA 37.002)
e
EVINIS DA SILVEIRA TALON (OAB/RS 85.496)
, em favor dos Pacientes
MAYANA CERQUEIRA DA SILVA, KLÉBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA
e
JOÃO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA
a ordem vindicada

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06